Tribunal: TJSP
Processo: 1035671-74.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação Cível. Venda e Compra de Imóvel. Ação de Regresso. Cobrança de débitos de taxa condominial em face do novo proprietário do bem. Despesas ordinárias de condomínio exigidas do autor cuja parte ré vendedora se comprometera no contrato adimplir. Direito ao regresso reconhecido. Diversas tentativas de solução na esfera extrajudicial. Desvio produtivo configurado. Dano moral ocorrente. Valor

Ementa:
Apelação Cível. Venda e Compra de Imóvel. Ação de Regresso. Cobrança de débitos de taxa condominial em face do novo proprietário do bem. Despesas ordinárias de condomínio exigidas do autor cuja parte ré vendedora se comprometera no contrato adimplir. Direito ao regresso reconhecido. Diversas tentativas de solução na esfera extrajudicial. Desvio produtivo configurado. Dano moral ocorrente. Valor indenizatório reduzido para R$3.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.